Tribunal: TJSP
Processo: 0000106-96.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação criminal. Crime de trânsito. Direção sem habilitação. Perigo concreto. Segundo a jurisprudência pacífica das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do artigo 309 da Lei 9.503/1997 tipifica-se somente em situação de perigo concreto.